Tribunal: TJDFT
Processo: 0749896-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0749896-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO RAMALHO DOS SANTOS, PAULO ROBERTO ARAGAO RAMALHO, JOAO VICTOR ARAGAO RAMALHO, THAIANA LARISSA ARAGAO RAMALHO DECISÃO Pretende o agravante atribuir efeito suspensivo à decisão do Juízo de origem que concedeu tutela antecipada para manter os autores como beneficiários do plano de saúde, ora réu. O Meritíssimo Juíz decidiu nos seguintes termos: "(...) A concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Em juízo de verossimilhança estão presentes os requisitos autorizadores da tutela almejada. A probabilidade do direito pleiteado está evidenciado no fato de que os dependentes "manteve os dependentes mesmo após terem completado 21 anos de idade. Destaca-se que o Requerente Paulo possui 39 anos, o Requerente João possui 36 anos de idade e a Requerente Thaiana possui 33 anos". O perigo de dano também está configurado na medida em que a exclusão do segundo autor implica em perda automática da condição de beneficiário do plano de assistência médica, agravado pelo atual quadro de pandemia de covid 19. Outrossim, não há dúvida de que a presente medida é passível de reversão, porquanto, se lícita a conduta da ré, o segundo autor poderá vir a ser excluído. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré manutenção o plano de saúde dos dependentes do titular, Sr. Paulo Roberto, Sr. João Victor e Sra. Thaiana Larissa, nas mesmas condições de cobertura e preço atualmente contratados, sob pena de multa mensal no valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outros eventuais danos. Expeça-se. Cite-se. Intimem-se Núcleo Bandeirante/DF, 5 de novembro de 2020 17:04:12. MARCELO TADEU DE ASSUNCAO SOBRINHO Juiz de Direito" O agravante poderia ter aplicado a regra contratual que alega em sede agravo, prevista em contrato há muitos anos atrás, não obstante, talvez por mera liberalidade, omitiu-se e prosseguiu com contrato com os autores, como se fossem novos beneficiários independentes. Somente agora pretende sejam excluídos. O não-exercício de um direito por anos, ocasiona por vezes a incidência da "supressio" ou "surrectio", ou seja a sua perda ou ganho de um direito. Não obstante, esta matéria será objeto de análise no mérito da ação. Presente a plausibilidade do direito, INDEFIRO o pedido de liminar. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito